Tribunal: TJDFT
Processo: 0758974-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758974-03.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a disposição do artigo 26 da Lei n. 6.830/80 (LEF), no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a fixação de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade. 1.1. Conforme a orientação contida no enunciado n. 153/STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. 1.2. Idêntica teleologia foi insculpida na tese firmada no tema n. 421/STJ: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”. Por fim, o Tema n. 143/STJ dispõe que “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Na hipótese, após a citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento das CDA’s que a aparelhavam. 2.1. O fato de ter cancelado as CDA’s em momento anterior ao julgamento da exceção de pré-executividade não milita em favor do Ente Público, porquanto as questões trazidas pelo devedor repercutiriam diretamente sobre a higidez da execução fiscal, revelando-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, §§2o e 3, e 1,022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26 da Lei 6.830/1980, asseverando que no caso dos autos é incontroverso que as CDA’s exequendas foram canceladas antes de ser proferida qualquer decisão em sede de execução fiscal, do que se extrai o descabimento da condenação do ente distrital nos honorários sucumbenciais. Defende, assim, que a hipótese é de extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes, o que abrangem os referidos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 26 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012